Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733248-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: JAIRO DIVINO CARDOSO, REGIONAL CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 22666053, manifeste-se o agravante, a fim de promover a intimação da agravada REGIONAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora